Tribunal: TJSP
Processo: 1103757-91.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão.

Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil em julgado solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante sobre o tema.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1103757-91.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELIZABETE CARVALHO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PREVIDENT
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103757-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 42841
2
Voto n:
42841
E.D. n:
1103757-91.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
EMBTE:
Elizabete Carvalho Leite (Justiça Gratuita)
EMBDA:
Prevident Assistência Odontológica Ltda.
Recurso Embargos de declaração Omissão.
Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil em julgado
solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante
sobre o tema.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
(fls. 206/211) que negou provimento à apelação da autora, mantendo a r.
sentença que julgou improcedente a ação e a condenou às penas por litigância
de má-fé (fls. 165/169).
Aduz a embargante, com vistas à obtenção de efeito
modificativo, que o acórdão foi proferido com vício de omissão, uma vez que não
observou seu pedido de redução da multa imposta por litigância de má-fé.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece
caber embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como
para (iii) corrigir erro material.
Consoante
o
mencionado
dispositivo,
os
embargos
declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada),
destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou
contraditório, não se prestando, jamais, para instaurar rediscussão do julgamento.
Os presentes embargos, a rigor, não apresentam os
pressupostos exigidos à sua admissibilidade, visto que não há no julgado vício a
ser sanado. Não existe a alegada omissão, a qual apenas se configuraria caso
algum aspecto relevante ao deslinde da causa não tivesse sido apreciado,
circunstância inocorrente na espécie.
A simples afirmação da parte embargante no sentido de que
houve omissão é insuficiente ao acolhimento destes embargos, sendo necessário
que a irresignação integrativa se subsuma a uma das hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil e não a mera pretensão de ver emitido novo
pronunciamento jurisdicional que lhe seja de todo favorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103757-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 42841
3
No caso, a embargante, em suas razões de apelação,
afirmou que não litigou de forma maléfica no processo, com isso requerendo que
fosse “completamente afastada a indenização de 10% do valor atualizado em
favor da parte recorrida e arcar com 5% do valor da causa” (fl. 180), não
pleiteando a redução da multa imposta, tal como sustenta nestes embargos.
Dessarte, a Turma julgadora manteve a condenação
imposta por entender que a autora, de fato, litigara de má-fé, como também que a
pena de multa fora imposta de acordo com os parâmetros previstos no art. 81,
caput, do CPC.
Desse modo, somente é possível concluir que o acolhimento
da postulação destes embargos implicaria em inadmissível aditamento recursal,
na medida em que, com a apresentação do recurso de apelação, a parte pratica
ato processual, pelo qual fica consumado o seu direito de recorrer e, por
corolário, não pode, posteriormente, complementá-lo, aditá-lo ou corrigi-lo, pois
se operou a preclusão consumativa1.
A propósito, no julgamento dos Embargos de declaração
nos Embargos de declaração no Agravo regimental no Agravo de instrumento no
939.525/RS, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, publicado no DJe em
09/04/2019, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, não são meio próprio ao reexame da causa,
devendo
limitar-se
ao
esclarecimento
de
obscuridade,
contradição, omissão ou à existência de erro material no julgado”.
Assim, não havendo omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão que ora se embarga, não há como prosperar a irresignação,
porquanto tal recurso é incompatível com a pretensão de se obter efeitos
infringentes (EDcl no REsp. no 601.172/PR, 4a Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJ de 22/8/2005; EDcl no AgRg no Ag. no 440.405/RJ, 2a Turma, rel. Min.
Franciulli Netto, DJ de 22/8/2005; EDcl no REsp. no 481.917/MG, 2a Turma, rel.
Min. Eliana Calmon, DJ de 15/8/2005; EDcl no AgRg no REsp. no 550.972/PR, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 24/5/2004; EDcl no REsp. no 649.794/RJ, 1a
Turma, rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 4/4/2005).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator
1 Nesse sentido: RSTJ 97/369.